Tribunal: TJSP
Processo: 0012835-72.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Renata William Rached Catelli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Insurgência ministerial contra decisão que concedeu progressão ao regime semiaberto. 1. Alegação de ausência do requisito subjetivo, devido a decurso de lapso temporal inferior a 01 (um) ano desde a prática da última falta disciplinar de natureza grave. Não ocorrência. Prazo para reabilitação de falta grave que deve observar o disposto no art. 112, §7o, da LEP, segundo o qual

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Insurgência ministerial contra decisão que concedeu progressão ao regime semiaberto. 1. Alegação de ausência do requisito subjetivo, devido a decurso de lapso temporal inferior a 01 (um) ano desde a prática da última falta disciplinar de natureza grave. Não ocorrência. Prazo para reabilitação de falta grave que deve observar o disposto no art. 112, §7o, da LEP, segundo o qual o bom comportamento carcerário é readquirido após um ano da ocorrência do fato (falta disciplinar), ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. Precedentes desta C. Câmara. 2. Demais disso, necessidade de realização de exame criminológico não verificada no caso em apreço. Gravidade dos crimes, reincidência e longo tempo de pena a cumprir que não obstam a progressão e, por si sós, não constituem fundamento idôneo a justificar a perícia. Faltas disciplinares praticadas no curso da execução que já se encontram reabilitadas. Nova redação do §1o, do artigo 112, da Lei de Execução Penal, dada pela Lei n. 14.843/2024, que se aplica apenas aos crimes cometidos após a sua entrada em vigor. Agravado que atendeu aos requisitos objetivo e subjetivo necessários à concessão do benefício. Decisão que não comporta reparos. Recurso desprovido.